Tribunal: STJ
Processo: 0058166-60.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075012 - PR(2026/0058166-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: KAROLINY VICTORIA SOUZA OCAO (PRESO)
ADVOGADO
: ALLAN VINICIUS LEME JORDAO - PR088138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
ATUAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ESTRUTURADA.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
DO CPP.
ART. 318
AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
impetrado em favor de acusada pela suposta prática dos
habeas corpus
crimes de organização criminosa (art. 2o,
, da
) e
caput
Lei no 12.850/2013
associação para o tráfico (art. 35 da
), no âmbito da
Lei no 11.343/2006
“Operação Adsumus”, destinada a apurar a atuação de grupo vinculado à
facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), voltado à distribuição
de entorpecentes. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao prover
recurso em sentido estrito ministerial, decretou a prisão preventiva da
agravante para garantia da ordem pública, destacando sua atuação na entrega
direta de drogas a usuários (“delivery”). A defesa requer a revogação da
custódia, a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a
substituição por prisão domiciliar com fundamento no
do CPP.
art. 318
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação
idônea e individualizada para a decretação da prisão preventiva; (ii)
estabelecer se está presente o requisito da contemporaneidade da medida
cautelar em contexto de organização criminosa; (iii) determinar se as
condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas; e (iv) verificar se estão preenchidos os requisitos do
do CPP para concessão de prisão domiciliar.
art. 318
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático de
com fundamento em
habeas corpus
jurisprudência pacífica do STJ encontra amparo no sistema processual e não
viola o princípio da colegialidade, especialmente quando submetido a agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA56339231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6bbddacf-e656-4ab3-9aaa-f11419ab01fe

4. O
não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-
habeas corpus
probatório, sendo inviável, na via estreita do
, reexaminar indícios de
writ
autoria e materialidade delitiva.
5. O Tribunal de origem fundamenta concretamente a prisão preventiva na
garantia da ordem pública, com base na estrutura organizada do grupo
criminoso, na divisão de tarefas e na atuação específica da agravante na
distribuição direta de entorpecentes.
6. A atuação na etapa final da cadeia de comercialização de drogas constitui
função essencial ao êxito operacional e financeiro da organização criminosa,
o que evidencia a periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar
para interromper as atividades ilícitas.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da
natureza permanente e estruturada do crime de organização criminosa, não se
descaracterizando pelo lapso temporal entre o início das investigações e a
decretação da medida.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de
antecedentes e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
9. As medidas cautelares diversas previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da inserção da
agravante em organização criminosa estruturada.
10. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no
do CPP, exige prova pré-constituída e inequívoca da
art. 318
imprescindibilidade dos cuidados prestados pela acusada ao familiar enfermo,
ônus não satisfeito no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6bbddacf-e656-4ab3-9aaa-f11419ab01fe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075012 - PR(2026/0058166-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: KAROLINY VICTORIA SOUZA OCAO (PRESO)
ADVOGADO
: ALLAN VINICIUS LEME JORDAO - PR088138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
ATUAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ESTRUTURADA.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
DO CPP.
ART. 318
AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
impetrado em favor de acusada pela suposta prática dos
habeas corpus
crimes de organização criminosa (art. 2o,
, da
e
caput
Lei no 12.850/2013)
associação para o tráfico (art. 35 da
, no âmbito da
Lei no 11.343/2006)
“Operação Adsumus”, destinada a apurar a atuação de grupo vinculado à
facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), voltado à distribuição
de entorpecentes. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao prover
recurso em sentido estrito ministerial, decretou a prisão preventiva da
agravante para garantia da ordem pública, destacando sua atuação na entrega
direta de drogas a usuários (“delivery”). A defesa requer a revogação da
custódia, a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a
substituição por prisão domiciliar com fundamento no
do CPP.
art. 318
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação
idônea e individualizada para a decretação da prisão preventiva; (ii)
estabelecer se está presente o requisito da contemporaneidade da medida
cautelar em contexto de organização criminosa; (iii) determinar se as
condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas; e (iv) verificar se estão preenchidos os requisitos do
do CPP para concessão de prisão domiciliar.
art. 318
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático de
com fundamento em
habeas corpus
jurisprudência pacífica do STJ encontra amparo no sistema processual e não
viola o princípio da colegialidade, especialmente quando submetido a agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

4. O
não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-
habeas corpus
probatório, sendo inviável, na via estreita do
, reexaminar indícios de
writ
autoria e materialidade delitiva.
5. O Tribunal de origem fundamenta concretamente a prisão preventiva na
garantia da ordem pública, com base na estrutura organizada do grupo
criminoso, na divisão de tarefas e na atuação específica da agravante na
distribuição direta de entorpecentes.
6. A atuação na etapa final da cadeia de comercialização de drogas constitui
função essencial ao êxito operacional e financeiro da organização criminosa,
o que evidencia a periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar
para interromper as atividades ilícitas.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da
natureza permanente e estruturada do crime de organização criminosa, não se
descaracterizando pelo lapso temporal entre o início das investigações e a
decretação da medida.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de
antecedentes e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
9. As medidas cautelares diversas previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da inserção da
agravante em organização criminosa estruturada.
10. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no
do CPP, exige prova pré-constituída e inequívoca da
art. 318
imprescindibilidade dos cuidados prestados pela acusada ao familiar enfermo,
ônus não satisfeito no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAROLINY VICTORIA
SOUZA OCAO contra decisão monocrática que denegou a ordem no presente habeas
.
corpus
Consta dos autos que a Agravante foi denunciada pela suposta prática dos
crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, tipificados,
respectivamente, no artigo 2o,
, da
e no artigo 35 da
caput
Lei no 12.850/2013
em concurso material de infrações, no âmbito da denominada
Lei no 11.343/2006,
"Operação Adsumus", deflagrada a partir do Procedimento Investigatório Criminal
MPPR no 0104.24.000512-4, instaurado em julho de 2024.
A investigação descortinou a existência de um grupo criminoso supostamente
liderado por indivíduo com ligação com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC),
voltado para a distribuição de grandes quantidades de entorpecentes na região do Jardim
Ipê, no Estado do Paraná.
No curso das apurações, o Juízo de primeiro grau indeferiu a representação
formulada pelo Ministério Público para a decretação da prisão preventiva dos
investigados.
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

Inconformado, o órgão ministerial interpôs o Recurso em Sentido Estrito no
0007581-72.2025.8.16.0130, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná para decretar a segregação cautelar da Agravante e de outros corréus, sob o
fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, visando interromper as
atividades da organização criminosa estruturada, na qual a Agravante exerceria, em tese,
juntamente com sua companheira, a função de realizar entregas diretas de drogas aos
usuários, no formato conhecido como "delivery".
A defesa impetrou o presente
no Superior Tribunal de Justiça,
habeas corpus
requerendo a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas
cautelares diversas. A ordem foi denegada monocraticamente, com amparo na
jurisprudência pacífica desta Corte que reconhece a idoneidade da prisão preventiva para
desarticular organizações criminosas e na impossibilidade de revolvimento fático-
probatório na via estreita do
.
writ
Em suas razões de agravo regimental, a defesa sustenta, preliminarmente, a
tempestividade do recurso e formula pedido de tutela de urgência. No mérito, argumenta
que a decisão agravada e o acórdão do Tribunal de origem basearam-se em narrativas
genéricas sobre a organização criminosa, sem promover a devida individualização da
conduta concreta da Agravante que justificasse o risco atual e específico à ordem pública.
Alega que a imputação se restringe à suposta função de "delivery", sem que
tenha havido apreensão de drogas em sua posse, movimentação financeira vinculada ao
seu nome ou assunção de posição de liderança.
A defesa aduz ainda a ocorrência de fundamentação por arrastamento,
afirmando que o decreto prisional utilizou elementos referentes a outros investigados,
como a apreensão de valores elevados e entorpecentes, imputando responsabilidade
reflexa à Agravante.
Sustenta a completa ausência de contemporaneidade da medida extrema,
destacando que a investigação teve início em julho de 2024 e não haveria indicação de
qualquer conduta recente atribuída à Agravante após a instauração do procedimento ou o
oferecimento da denúncia, configurando evidente excesso de prazo.
Ademais, elenca condições pessoais favoráveis, ressaltando que a Agravante é
primária, não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e exerce papel
supostamente periférico na trama delitiva, o que evidenciaria a desproporcionalidade da
prisão e a plena adequação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, tais como o monitoramento eletrônico, o recolhimento
domiciliar noturno e o comparecimento periódico em juízo.
Por fim, a defesa introduz argumento amparado no artigo 318 do Código de
Processo Penal, requerendo, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar. Fundamenta o pleito na alegação de que a Agravante é filha de genitor
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

gravemente enfermo, que demanda cuidados contínuos e assistência familiar direta,
argumentando que a manutenção da prisão compromete a saúde e a dignidade do
familiar, violando princípios constitucionais.
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente,
a submissão do agravo regimental ao colegiado da Sexta Turma para o seu provimento,
com a consequente revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares
alternativas.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Passo à análise das razões apresentadas pela defesa, antecipando que os
argumentos deduzidos não se mostram suficientes para alterar o entendimento firmado
na decisão monocrática ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida por seus
próprios e sólidos fundamentos jurídicos.
A decisão agravada denegou a ordem de
de forma monocrática
habeas corpus
com base na jurisprudência pacífica e consolidada deste Superior Tribunal de Justiça. É
imperioso reafirmar que o julgamento unipessoal de matéria com entendimento
dominante na Corte encontra amparo no sistema processual e regimental, não
caracterizando violação ao princípio da colegialidade, notadamente porque o presente
agravo regimental devolve a integralidade da matéria ao escrutínio da Turma julgadora.
A decisão monocrática impugnada está assim fundamentada (fls. 230-235):

Na espécie, a Corte de origem consignou o seguinte (fls. 19-30; grifamos):
A hipótese se enquadra no inciso I, do artigo 313 do CPP, sem olvidar
que o fumus comissi delicti está cabalmente delineado nos elementos
colhidos na etapa extrajudicial, notadamente na medida cautelar no
0006954-68.2025.8.16.0130. Aliás, já houve o oferecimento de
denúncia
em
face
dos
recorridos
(autos
no
0008429-
93.2024.8.16.0130), pelas seguintes condutas criminosas:
[...]
9. KAROLINY VICTORIA SOUZA OCAO, como incursa no crime de
organização criminosa, capitulado no artigo 2a, caput, da Lei n.o
(1o Fato) e no delito de associação para o tráfico de drogas,
12.850/13
capitulado no artigo 35 da Lei n.o
(2o Fato), na forma do
13.343/06
artigo 69 do Código Penal (concurso material de infrações) (mov.
33.1).
Por outro lado, inegavelmente está presente o periculum libertatis,
como adiante se verá.
De efeito, em julho de 2024, foi instaurado pela 3a Promotoria de
Justiça
o
Procedimento
Investigatório
Criminal
MPPR
n.
0104.24.000512-4 (autuado sob o n. 0008429- 93.2024.8.16.0130),
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

denominado Operação “Adsumus”. A investigação teve início com o
recebimento de relatório encaminhado pelo Setor de Inteligência da
Polícia Militar (Relatório Técnico n.
oBPM7), informando a
036/2024/8
existência de indícios de materialidade e autoria dos crimes de
organização criminosa e tráfico de drogas, praticados, em tese, por
GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SANTANA, membro da
organização criminosa PCC, exercendo a liderança no crime de tráfico
de drogas na região do Jardim Ipê, estando envolvido com o mundo do
crime desde o ano de 2015. Ele seria o responsável pelo fornecimento
de grandes quantidades de entorpecentes a outros traficantes e mesmo
após sua prisão, continuou no comando das atividades criminosas, com
o auxílio de terceiros . Registre-se que quando do cumprimento do
mandado de busca e apreensão expedido nos autos no 0008412-
57.2024.8.16.0130, foi apreendida a expressiva quantia de R$
42.000,00 (quarenta e dois mil reais) (auto de exibição e apreensão,
mov. 26.2, autos no 0008410-87.2024.8.16.0130), sem comprovação de
origem lícita.
2 Com a extração dos dados do aparelho celular de GABRIEL
HENRIQUE DA COSTA SANTANA, desvendou-se que ele mantinha
intenso contato com RODRIGO CARLOS GONÇALVES, companheiro
de GABRIELA KERI DOS SANTOS e que ele é o principal fornecedor
de grandes quantidades de entorpecentes para PAULO CESAR
MACHADO, que é o responsável pela guarda da droga até que o
produto seja distribuído para os pontos de tráfico.
Tal atribuição foi comprovada quando do cumprimento do mandado de
busca e apreensão em sua residência e de sua companheira, MARLEY
DOS SANTOS SILVA, com a apreensão de 2 (duas) balanças de
precisão, R$ 39.075,00 (trinta e nove mil e setenta e cinco reais) em
espécie, 30 g (trinta gramas) de “maconha”, 911 g (novecentos e onze
gramas) de “cocaína” e 2 (dois) aparelhos celulares (autos de ação
penal no 0014304-44.2024.8.16.0130).
Com a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares do casal, foi
possível desvendar o vínculo existente entre todos os requeridos.
GABRIELA KIERA DOS SANTOS, companheira de RODRIGO
CARLOS GONÇALVES, atua como facilitadora, cedendo sua conta
bancária para a realização de transações financeiras relacionadas à
venda de entorpecentes. De acordo com o Relatório Técnico n.
p. 42 - mov. 130.4 dos autos n. 0008431-63.2024.8.16.0130,
012/2025,
PAULO CESAR MACHADO e MARLEY DOS SANTOS SILVA
realizavam transferências bancárias de significativo valor para
GABRIELA KERI DOS SANTOS, que, por sua vez, efetuava a venda
direta de drogas a usuários CAROLINE MACHADO DE AZEVEDO,
filha de SOLANGE MACHADO e sobrinha de PAULO CESAR
MACHADO, é a responsável por guardar as drogas e, também, de
manter registros financeiros referentes ao tráfico e auxiliar na
distribuição de drogas .
3 MARLEY DOS SANTOS SILVA, é encarregada de realizar
movimentações financeiras do tráfico de drogas, tanto em sua própria
conta bancária quanto para a conta de demais integrantes, além de
auxiliar seu companheiro PAULO CESAR MACHADO, na distribuição
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

e suporte logístico dos entorpecentes. SOLANGE MACHADO, irmã de
PAULO CESAR MACHADO, possui atribuições de guarda,
manipulação, preparação, fracionamento e embalagem das drogas, o
registro e controle de estoque e valores, a distribuição e entrega de
substâncias psicoativas.
4 JULIANA FIAIS DA COSTA e sua companheira, KAROLINY
VICTORIA SOUZA OCAO, atuam na distribuição dos tóxicos,
prestando serviço de entrega direta das drogas aos usuários (“d
elivery”) .
5 De acordo com o organograma realizado pelo agente ministerial:
[...]
Observa-se, destarte, que se trata de uma organização criminosa,
estruturada, sendo que um de seus líderes GABRIEL HENRIQUE
DA COSTA SANTANA, é membro do PCC.
[...]
Outrossim, ao contrário do que consignou o magistrado ao indeferir o
pleito ministerial, inegavelmente está presente a contemporaneidade,
requisito que não se refere ao momento da prática delitiva, mas sim,
aos motivos que a fundamentam, máxime em se tratando de crime de
organização criminosa, sendo irrelevante o decurso do tempo, de
acordo com reiterado entendimento do Tribunal da Cidadania:
[...]
Assinale-se que com relação aos demais recorridos que são primários e
não possuem anotações, tais circunstâncias são irrelevantes, já que
condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar
a imperiosidade da ordem constritiva. De outro cariz, considerando o
cenário fático e as particularidades do caso, completamente
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere
(artigo 319 do CPP). Diante do exposto, voto pelo provimento do
recurso para o efeito de decretar a prisão preventiva de CAROLINE
MACHADO DE AZEVEDO, GABRIELA KERI DOS SANTOS,
GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SANTANA, JULIANA FIAIS DA
COSTA, KAROLINY VICTÓRIA SOUZA OCÃO, MARLEY SILVA
BOÇO,
PAULO
CESAR
MACHADO,
RODRIGO
CARLOS
GONÇALVES E SOLANGE MACHADO, com fulcro no artigo 312 e
artigo 313, inciso I, ambos do CPP.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pela Corte de origem, diante da especial
gravidade dos fatos, evidenciada pela atuação, em tese, da paciente
em organização criminosa altamente estruturada para a prática do tráfico de
drogas além da necessidade de interromper as supostas atividades do grupo
,
criminoso. Os elementos apontados no acórdão impugnado efetivamente
demonstram a periculosidade da agente e são aptos a justificar a segregação
cautelar para garantia da ordem pública.
Aplica-se à espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que se
justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como
(AgRg no HC n.
relator
forma de interromper suas atividades
773.086/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
04/10/2022,
10/10/2022)
No mesmo sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do
Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas
cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste
Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o
condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os
pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a
necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.005.547/MG,
DJEN de
RHC n.
relator Ministro
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
.
23/6/2025)
Por último, cumpre destacar que a contemporaneidade das medidas
cautelares é aferida, não apenas da data do crime, mas principalmente pela
persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração
delitiva, exatamente como se observa no presente feito, em que os
fundamentos da prisão justificam a subsistência do
.
periculum libertatis
Em reforço, como já decidiu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva,
quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização
criminosa (AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
898.757/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
21/5/2025,
30/5/2025)
Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, nessa extensão, denego a
ordem de
.
habeas corpus

O primeiro ponto de insurgência defensiva diz respeito à suposta ausência de
individualização da conduta da Agravante e à alegação de que não houve apreensão de
drogas ou valores em sua posse direta.
A pretensão de ver reconhecida a fragilidade dos indícios de autoria e da
materialidade delitiva esbarra frontalmente na cognição estreita e sumária do habeas
.
corpus
Como exposto de maneira minuciosa na decisão monocrática, a jurisprudência
desta Corte Superior é intransigente quanto à impossibilidade de utilizar a ação autônoma
de impugnação para realizar o revolvimento do conjunto fático-probatório. A análise
sobre a efetiva participação da Agravante no esquema de distribuição de entorpecentes
demandaria a valoração profunda de provas, testemunhos, interceptações e quebras de
sigilo telemático, providência exclusiva do processo de conhecimento.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MODUS
OPERANDI.
POSIÇÃO
DE
DESTAQUE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXTENSÃO DE EFEITOS
(ART. 580 DO CPP). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade da conduta e a
periculosidade do agente, apontado pelas instâncias ordinárias não como
mero partícipe, mas como responsável pela logística operacional e pelo
aliciamento de terceiros, ocupando posição de destaque na estrutura
criminosa.
2. Para acolher a tese defensiva de que a participação do agravante seria
ínfima ou de que ele agiria apenas como "laranja", seria necessário o
revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. A condição de foragido do paciente, com mandado de prisão pendente de
cumprimento, reforça a necessidade da segregação cautelar para assegurar
a aplicação da lei penal, consoante pacífica jurisprudência desta Corte
Superior.
4. Inexiste identidade fático-processual a autorizar a extensão dos efeitos da
decisão concessiva de liberdade a corréu (art. 580 do CPP) quando o
decreto prisional individualiza as condutas e demonstra que o paciente
exerce função diversa e de maior relevo na organização criminosa.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.027.674/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

No que tange aos requisitos cautelares, o ordenamento jurídico brasileiro
estabelece que a prisão preventiva, medida de
, somente se legitima quando
ultima ratio
embasada em elementos concretos que demonstrem a efetiva necessidade de restrição da
liberdade para resguardar bens jurídicos fundamentais, notadamente a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
consoante a redação contemporânea do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná demonstra que a decretação da custódia cautelar não se fundamentou em
abstrações genéricas sobre a gravidade do crime de tráfico de drogas, tampouco
configurou mera presunção de periculosidade ou "fundamentação por arrastamento",
como faz crer a defesa. Pelo contrário, a autoridade estadual delineou detalhadamente o
organograma de uma complexa organização criminosa, autuada a partir da "Operação
Adsumus", cujo líder manteria vinculação com a facção Primeiro Comando da Capital
(PCC).
O decreto prisional descreveu a divisão estruturada de tarefas do grupo.
Foram identificados os fornecedores, os responsáveis pela guarda dos entorpecentes, as
pessoas incumbidas de fornecer contas bancárias para a lavagem do dinheiro ilícito, além
dos encarregados da contabilidade do tráfico. Neste contexto plenamente delineado, o
Tribunal local individualizou a conduta da Agravante, consignando expressamente, a
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

partir dos elementos de informação extraídos de quebras de sigilo de dados telefônicos
dos líderes, que ela e sua companheira "atuam na distribuição dos tóxicos, prestando
serviço de entrega direta das drogas aos usuários ('delivery')".
Essa constatação é de extrema relevância jurídica. A atuação na ponta da
cadeia de distribuição, assegurando que a substância entorpecente chegue aos
destinatários finais de maneira rápida e capilarizada, é função essencial para o sucesso
financeiro e operacional da estrutura criminosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, referendada pelo Supremo Tribunal Federal, consolidou a compreensão de que a
necessidade de interromper ou diminuir substancialmente a atuação de integrantes de
organização criminosa constitui fundamentação cautelar inquestionável, idônea e
suficiente para a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE
CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. No procedimento do habeas corpus, não é possível a produção de provas
para aferir materialidade e autoria delitiva, sendo a ação destinada a sanar
ilegalidade verificada de plano.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, considerando os indícios concretos de que o agravante integra
organização criminosa especializada em tráfico de drogas, com atuação
estruturada e de alta periculosidade.
3. A vinculação do agravante a organização criminosa foi corroborada por
investigações que indicam sua participação ativa na comercialização de
entorpecentes e no financiamento da facção criminosa.
4. A ausência de contemporaneidade não se aplica ao caso, pois se trata de
crime permanente, com indícios de continuidade da prática delituosa.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não
são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os
requisitos da custódia cautelar.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.035.443/SC,
julgado em
DJEN de
)
11/2/2026,
19/2/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. "OPERAÇÃO
FIRMA - FASE II". PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS
ATIVIDADES DE ESTRUTURA CRIMINOSA SOFISTICADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e se
baseie em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Não há ilegalidade na decisão que mantém a custódia cautelar do paciente
quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da
conduta e o risco à ordem pública, evidenciados pelo seu papel central na
estrutura financeira de uma sofisticada organização criminosa, voltada à
lavagem de capitais em larga escala (movimentação superior a R$
320.000.000,00).
3. A necessidade de desarticular e interromper as atividades de membros de
organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da
prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
4. O fato de o paciente não ter sido investigado na primeira fase da operação
policial, de caráter mais violento, não afasta a necessidade de sua custódia,
uma vez que sua atuação no núcleo financeiro é apontada como essencial
para a perpetuação das atividades ilícitas e o branqueamento dos capitais
obtidos pela organização.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão
preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
6. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva e a periculosidade do
agente, aferida a partir do modus operandi e da sua posição na estrutura
criminosa, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas, previstas no
do CPP.
art. 319
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
221.098/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.
Ademais, a alegação de ausência de contemporaneidade não possui
consistência diante da natureza continuada e perene dos crimes de organização
criminosa. A defesa sustenta que a investigação teve início em julho de 2024 e que o
lapso temporal até a decretação da medida descaracterizaria a atualidade do risco.
Contudo, em casos que envolvem associações criminosas amplas, complexas e
estruturadas, a contemporaneidade não deve ser avaliada por um cálculo aritmético
superficial a partir do primeiro indício coletado. O perigo gerado pelo estado de
liberdade dos agentes permanece pujante enquanto o grupo mantiver sua estrutura
operacional latente.
Do mesmo modo, o argumento referente às condições pessoais favoráveis da
Agravante — notadamente a primariedade, a ausência de antecedentes e a posse de
residência fixa — encontra resposta definitiva na jurisprudência sedimentada das Turmas
que compõem a Terceira Seção desta Corte. Tais circunstâncias, embora devam ser
consideradas e valoradas pelo magistrado, não possuem a força jurídica de, por si sós e
de maneira isolada, garantir a concessão do benefício da liberdade provisória ou a
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

revogação da prisão preventiva, quando o substrato probatório demonstra
inequivocamente a presença dos requisitos que autorizam a medida extrema.
Nessa esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE
VERIFICADA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada na
necessidade de acautelar a ordem pública, considerando a gravidade
concreta das condutas, a periculosidade social dos agentes e a necessidade
de obstar as atividades delitivas. Destacou a instância de origem a presença
de fortes indícios de que o agravante seria integrante da organização
criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, que estaria
voltada principalmente para o tráfico de drogas na Grande Florianópolis,
porém, com o objetivo de fortalecer a facção e manter o domínio nas áreas
em que atua, adota modus operandi extremamente violento, estando também
envolvida em roubos e homicídios, além de movimentar valores expressivos e
atuar na inserção de drogas no sistema prisional.
Consta que a atuação do agravante seria de auxiliar ativamente o líder desse
grupo criminoso no fornecimento e venda de drogas, o que continuou
ocorrendo mesmo após a prisão desse líder.
3. A necessidade de acautelar a ordem pública também decorre do risco de
reiteração delitiva, evidenciado pela presença de anotações criminais
pretéritas por tráfico de drogas e receptação, além de sete condenações
definitivas por crimes contra o patrimônio (roubos, furtos e receptação).
4. Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n.
relatora
95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia, DJe
.
20/2/2009)
5. No que se refere à contemporaneidade, consignou-se "que o
restabelecimento da segregação atende ao princípio da contemporaneidade,
sobretudo porque a organização criminosa da qual os Recorridos
supostamente fazem parte permanece ativa e praticando delitos, sendo
manifesta a subsistência do risco à ordem pública", aliado aos indícios de
que "a prática de delitos em prol da organização investigada não é eventual
ou esporádica, mas efetivo meio de vida, o que revela a evidente
possibilidade de reiteração criminosa".
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

6. É cediço que " a exigência de contemporaneidade pode ser relativizada
quando a gravidade e a natureza do delito revelam elevada probabilidade de
reiteração delitiva, ou quando há indícios de que permanecem em curso atos
decorrentes da prática criminosa inicial, como ocorre em situações de
vínculo com organizações criminosas" (RHC n.
relator Ministro
216.979/RR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
.
15/10/2025)
7. Diante dessa conjuntura, mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para
resguardar a ordem pública.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.060.949/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PROGNÓSTICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE.
BUSCA DOMICILIAR. DELAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES.
1. A prisão preventiva é válida, pois foi fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade do recorrente,
conforme
demonstrado
pelas
circunstâncias
concretas
do
caso
(pertencimento a organização criminosa e apreensão de cerca de 1,5 kg de
cocaína e 5 kg de maconha), e do prognóstico de reiteração delitiva.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva foi reconhecida, não pela data
do crime, mas pela subsistência do risco que justifica a medida cautelar,
considerando que o recorrente respondia a processos criminais e ainda
cumpria pena por crime de tráfico de drogas.
3. Condições p essoais favoráveis, como residência fixa e emprego formal,
não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos
que indicam risco à ordem pública.
4. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes
para o caso, diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
5. A busca domiciliar foi considerada legal, uma vez que a denúncia anônima
apresentava riqueza de detalhes e foi corroborada pela observação direta
dos policiais in loco, que flagraram o recorrente enquanto este embalava
entorpecentes na área externa da residência, visível para quem se
encontrasse do lado de fora do imóvel.
6. Recurso improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
223.271/MT,
julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.
Como desdobramento lógico e natural da constatação sobre a necessidade
imperiosa da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública ante a atuação em
organização criminosa, conclui-se pela manifesta insuficiência e inadequação da
aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

Nem o monitoramento eletrônico, tampouco o recolhimento noturno ou o
comparecimento em juízo teriam o condão de neutralizar as articulações da Agravante no
âmbito da distribuição de entorpecentes em formato de entrega dirigida. O vínculo
sistêmico com a estrutura criminosa burla com facilidade as restrições alternativas,
tornando a constrição física o único meio adequado, no atual momento processual, para
atingir o fim cautelar almejado pelo Estado.
Por fim, no que se refere ao pleito subsidiário de substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar, formulado com fundamento no artigo 318 do Código
de Processo Penal sob o argumento de que a Agravante seria imprescindível aos
cuidados de seu genitor gravemente enfermo, a pretensão tampouco comporta
acolhimento nesta estreita via mandamental. O benefício legal previsto nos incisos do
artigo 318 impõe um ônus probatório rigoroso. Não basta a mera alegação defensiva
sobre a existência de moléstia grave de um familiar. A norma processual exige prova
cabal, inequívoca e pré-constituída não apenas da condição de saúde do genitor, mas,
sobretudo, de que a pessoa segregada é a única capaz de dispensar tais cuidados
indispensáveis.
No bojo do habeas corpus e do consequente agravo regimental, não restou
demonstrada de maneira incontroversa a impossibilidade de que o genitor seja assistido
por outros familiares, por instituições públicas de saúde ou por redes de assistência
social. A gravidade peculiar da conduta imputada à Agravante — sua imersão em
atividade logística de organização criminosa voltada ao tráfico de larga escala —,
somada à ausência de comprovação exaustiva dos requisitos legais para o benefício
humanitário, impede a flexibilização da custódia cautelar.
A concessão de prisão domiciliar nesses cenários constitui medida de absoluta
excepcionalidade, que não pode ser deferida sob pena de banalização do instituto e
comprometimento severo da ordem pública e da eficácia do combate à criminalidade
organizada.
A esse respeito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. PRISÃO
DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. TRATAMENTO
MÉDICO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FILHO
PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE EXCLUSIVA DO
GENITOR. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA ESTRUTURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.016.626/SC,
julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FERROLHO.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
CONTEMPORANEIDADE.
BUSCA
DOMICILIAR.
FISCHING
EXPEDITION. DOMICILIAR. ENFERMIDADE. RESPONSÁVEL PELA
SUA AVÓ.
1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
2. O paciente seria integrante de organização criminosa, denominada
Amigos do Estado - ADE, com vasta atuação interestadual, além de
apresentar elevado grau de sofisticação na ocultação patrimonial e
movimentação financeira ilícita, utilizando entes societários de fachada e
laranjas para dissimular a origem dos valores obtidos de maneira criminosa.
Exercia função de transportador, realizando deslocamentos e pagamentos
diretos à estrutura financeira criminosa, o que revela atuação orgânica e
subordinação hierárquica, afastando a tese de que a expedição de mandado
de prisão tinha caráter exploratório (fishing expedition), pois foi
devidamente demonstrado os indícios de autoria e a participação do paciente
nos fatos ilícitos (delitos) supramencionados. No momento do cumprimento
do mandado de busca e apreensão foram apreendidas mais drogas na sua
residência.
3. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
4. " A exigência de contemporaneidade pode ser relativizada quando a
gravidade e a natureza do delito revelam elevada probabilidade de
reiteração delitiva, ou quando há indícios de que permanecem em curso atos
decorrentes da prática criminosa inicial, como ocorre em situações de
vínculo com organizações criminosas" (RHC n.
relator Ministro
216.979/RR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
.
15/10/2025)
A regra é mitigada em razão de se tratar de delitos graves, com a
participação de mais de 50 envolvidos em uma organização estruturada,
complexa, com funções bem definidas e movimentação de vultuoso valor
monetário.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a
Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
5. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em
razão de enfermidade da avó do paciente, não corresponde a nenhuma das
situações previstas no
do Código de Processo Penal. Em relação ao
art. 318
paciente, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu seja
acometido por doença grave e que esteja extremamente debilitado.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.061.721/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.
Em suma, a defesa não logrou êxito em apresentar qualquer argumento novo
ou distinto daqueles já exaustivamente examinados e repelidos, limitando-se a reiterar as
teses ventiladas na petição inicial do
, as quais foram devidamente refutadas com
writ
base em fundamentação jurídica sólida e alicerçada em precedentes vinculantes e
persuasivos deste Tribunal.
Não há reparo a ser feito na decisão agravada, que analisou com profundidade
todos os elementos trazidos aos autos, equilibrando as garantias individuais com o dever
do Estado de assegurar a tranquilidade social e o regular curso da persecução penal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56063202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: dbeea386-8a45-4a68-8756-bc599ec37ce2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.012 / PR
Número Registro: 2026/0058166-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00069546820258160130
00075817220258160130
00084299320248160130
69546820258160130
75817220258160130 84299320248160130
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALLAN VINICIUS LEME JORDAO
ADVOGADO
: ALLAN VINICIUS LEME JORDAO - PR088138
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: KAROLINY VICTORIA SOUZA OCAO (PRESO)
CORRÉU
: RODRIGO CARLOS GONCALVES
CORRÉU
: JULIANA FIAIS DA COSTA
CORRÉU
: GREFERSON EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE
CORRÉU
: PAULO CESAR MACHADO
CORRÉU
: GUSTAVO SOARES DE SOUZA LIMA
CORRÉU
: MARLEY DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: CAROLINE MACHADO DE AZEVEDO
CORRÉU
: HERNANDES CABRAL SANTOS
CORRÉU
: GABRIELA KERI DOS SANTOS
CORRÉU
: GABRIEL HENRIQUE DA COSTA SANTANA
CORRÉU
: SOLANGE MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56314261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: 7c221687-4b2a-413d-ad02-98ae9abf5073

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAROLINY VICTORIA SOUZA OCAO (PRESO)
ADVOGADO : ALLAN VINICIUS LEME JORDAO - PR088138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: 7c221687-4b2a-413d-ad02-98ae9abf5073